Tribunal: TJMT
Processo: 0010503-02.1997.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010503-02.1997.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONOPOLIS S/S LTDA - CNPJ: 00.177.451/0001-07 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), JANAYNA ANDREYA GEMELLI - CPF: 906.851.051-72 (APELADO), JOAO FLORI GEMELLI - CPF: 532.736.139-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 921 DO CPC – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

A não localização de bens penhoráveis não autoriza a extinção da Execução sob o fundamento de ausência superveniente de interesse processual, mas sim a sua suspensão (art. 921 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Execução de Título Extrajudicial, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Posto isso,
EXTINGUE-SE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, fulcrando-se nas disposições do artigo 485, incisos II e IV do Código de Processo Civil.

Sem honorários. Custas processuais pela parte executada.

Sem prejuízo, permite-se a
expedição de certidão de crédito
, a fim de instruir pedido de falência/insolvência civil, na hipótese de execução frustrada, com fundamento no artigo 94, II, parágrafo 4o, da Lei no 11.101 /2002 (Lei de Falências) e no artigo 1.052 do Código de Processo

Civil.

Expeça-se ainda certidão para fins de protesto, no importe de R$ 235.499,53 (duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos).”

O apelante alega que “
não caberia a extinção do processo pela inexistência de bens penhoráveis e, sim, a suspensão do processo por um ano e, após, o arquivamento do feito
”, especialmente porque nunca houve negligência da sua parte.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em 4-7-1997 para recebimento de R$6.606,61.

Porém, como não foram encontrados bens penhoráveis, a lide foi extinta sob o fundamento de ausência de interesse processual e das condições da Ação.

Todavia, o art. 921 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”.

Portanto, a extinção é indevida.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA 1. A ausência de bens passíveis de penhora não importa a extinção do processo de execução ou baixa no distribuidor, mas apenas enseja o seu arquivamento provisório até que sejam localizados bens do devedor, nos termos do art. 921, III, do NCPC (antigo art. 791, III, do CPC/73). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp. 382398 RJ 2013/0262713-3, relator ministro Marco Buzzi, julgamento em 9-10-2018, Quarta Turma, DJe de 19-10-2018).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024